Tribunal: TJMT
Processo: 0004025-14.2012.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004025-14.2012.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), BUFFALO PETROLEO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.078.338/0006-04 (AGRAVANTE), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ANDERSON ANDRADE LANDIM - CPF: 831.993.066-91 (AGRAVANTE), JOAO EVANGELISTA LANDIM - CPF: 658.033.027-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANO LONGUIM - CPF: 263.365.228-06 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS IANHEZ JUNIOR - CPF: 339.105.998-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO. AFASTAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §3o, DO CPC. TEMA 1.229/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em Exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que, com base no Tema 1.229/STJ, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente reconhecida via exceção de
pré
-executividade
.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão monocrática que aplicou precedente vinculante viola o art. 932 do CPC; e (
ii
) se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao executado em caso de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III
. Razões de Decidir

3. A decisão monocrática fundamentada em tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1.229/STJ) está autorizada pelo art. 932, V, “b”, do CPC, não havendo nulidade
.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, ainda que reconhecida em exceção de
pré
-executividade, em razão do princípio da causalidade
.

5. A resistência processual do ente público à alegação de prescrição não altera essa orientação, tampouco autoriza a incidência do art. 85, §3o, do CPC.

IV
. Dispositivo e Tese

6.
Agravo Interno
não
provido.

Tese de julgamento: "
1. É válida a decisão monocrática que aplica precedente repetitivo do STJ (art. 932, V, 'b', do CPC)
.

2. É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, nos termos do Tema 1.229/STJ."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, V, "b"; Lei no 6.830/1980, art. 40
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 09.10.2024 (Tema 1.229)
;
TJMT, AC 0018894-89.2010.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024;

TJMT, AC 0002374-72.2011.8.11.0017, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024, DJE 04.12.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Buffalo Petróleo do Brasil LTDA contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da tese consolidada no Tema 1.229 do STJ
.

O Agravante, em preliminar, sustenta a impossibilidade de provimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso por meio de decisão monocrática, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil.

No mérito, alega que, tendo sido acolhida a exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa, com a consequente extinção da execução fiscal, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, destacando, inclusive, que houve resistência do ente fazendário quanto ao pedido de extinção, circunstância que reforçaria a aplicação do princípio da sucumbência.

Ao final, requer a nulidade da decisão monocrática, com fundamento no rol taxativo do artigo 932, inciso IV, do CPC, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão monocrática para fixar os honorários advocatícios em razão do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade
(
id
. 260840679)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 262342757), defendendo a manutenção da decisão agravada, com base na tese firmada no Tema 1.229/STJ, que veda a fixação de honorários advocatícios nos casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da causalidade
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Buffalo Petróleo do Brasil LTDA contra decisão monocrática que afastou a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do entendimento firmado no Tema no 1.229 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Agravante sustenta a impossibilidade de julgamento por decisão monocrática, argumentando que a situação em questão não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Todavia, a própria redação do referido artigo estabelece que o relator poderá negar provimento ao recurso que contrariar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
. Cito:

“Art. 932.Incumbe ao relator: (...)

V

-
depois de
facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a
: (...)

b)
acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;”

(destaquei)

Portanto, conclui-se que a decisão monocrática, fundamentada no Tema Repetitivo no 1.229 do STJ, está em consonância com o referido artigo.

Nesses termos,
afasto a preliminar arguida pelo Agravante
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No que se refere ao mérito, a controvérsia está centrada na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do executado, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do acolhimento de exceção de
pré
-executividade fundada na prescrição intercorrente.

O agravante defende a incidência do princípio da sucumbência, sustentando que a resistência da Fazenda ao pedido de extinção justificaria a imposição dos ônus
da
sucumbência, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Alega, ainda, que o Tema 421 do STJ permitiria a fixação dos honorários nesses casos
.

Entretanto, a tese firmada
no julgamento do Tema 1.229 pelo STJ afasta expressamente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a execução fiscal é extinta, via exceção de
pré
-executividade, com fundamento na prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária
com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.
4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente? prescrição intercorrente? for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado
.5. Tese jurídica fixada:
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
?.6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.8. Recurso especial conhecido e
desprovido.

(STJ - REsp: 2046269 PR 2023/0002882-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/10/2024)
(destaquei)

Assim, não havendo margem para interpretação diversa daquela consolidada pela jurisprudência superior, deve ser mantida a decisão agravada, que aplicou corretamente o entendimento vinculante
.

Inclusive, este tribunal já vem aplicando o referido entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento: “É incabível a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pela prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
p
ré
-
executividade, aplicando-se o princípio da causalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Lei no 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00188948920108110002, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. (...)

Tese de julgamento: “Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §3°; Lei n.o 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.269/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Tema 1229, j. 09.10.2024. (TJ-MT 0002374-72.2011.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024)

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025